Tribunal: TJSP
Processo: 1002620-59.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - VEÍCULO AUTOMOTOR –– ACIDENTE – RODOVIA - COLISÃO COM ANIMAL DE GRANDE PORTE NA PISTA DE ROLAMENTO – DANOS ACARRETADOS AO BEM MÓVEL DA PARTE SEGURADA - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E VIGILÂNCIA DAS CONDIÇÕES DAS VIAS PÚBLICAS E RODOVIAS – "FAUTE DU

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - VEÍCULO AUTOMOTOR –– ACIDENTE – RODOVIA - COLISÃO COM ANIMAL DE GRANDE PORTE NA PISTA DE ROLAMENTO – DANOS ACARRETADOS AO BEM MÓVEL DA PARTE SEGURADA - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E VIGILÂNCIA DAS CONDIÇÕES DAS VIAS PÚBLICAS E RODOVIAS – "FAUTE DU SERVICE" – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO FACULTATIVO – PRETENSÃO AO REEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ADIMPLIDA EM FAVOR DA RESPECTIVA PARTE SEGURADA - POSSIBILIDADE. 1. Suficientemente demonstrado o direito postulado e, também, o necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta omissiva da parte ré remanescente e o resultado alcançado. 2. As provas produzidas e os demais elementos constantes dos autos, são aptos à demonstração da colisão do veículo automotor com o animal de grande porte na pista de rolamento da rodovia e o consequente evento danoso. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Danos materiais, passíveis de reconhecimento, reparação e ressarcimento, caracterizados. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) extinção do processo, sem resolução de mérito, relativamente à pessoa jurídica, Vianorte S.A.; b) procedência da ação de procedimento comum, para condenar a parte ré remanescente, Entrevias Concessionária de Rodovias S.A.S.A., ao pagamento do valor de R$ 10.588,00, a título de ressarcimento da indenização securitária adimplida em favor do respectivo segurado. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré remanescente, Entrevias Concessionária de Rodovias S.A., desprovido, com observação.